Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003480-83.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), JOENES SOBRINHO DE JESUS - CPF: 022.453.601-09 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO - MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

II - A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não há provas de que houve o esgotamento de todos os meios para localização do devedor, o que inviabiliza o protesto do título por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOENES SOBRINHO DE JESUS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1047937-14.2022.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, deferiu o pedido liminar consistente na busca e apreensão do veículo objeto de contrato com garantia fiduciária.

Para tanto, o agravante aduz que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do contrato foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não houve os esgotamento de todos os meios para localização do devedor, a ponto de autorizar o protesto do título por edital.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 159500665.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 162581654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

No caso em exame, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não houve o esgotamento de todos os meios para localização do devedor, o que inviabiliza o protesto do título por edital.

Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal, inclusive desta Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE
” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE –
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.”
(N.U 1017527-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021
)
(g.n.)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI No 911/69. MORA NÃO COMPROVADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. 1 - A constituição do devedor em mora é imprescindível à ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-lei no 911/69, devendo a notificação ser entregue pessoalmente ao devedor, ou no endereço por ele indicado no contrato, ainda que recebido por pessoa diversa. 2 -
Demonstrado nos autos que a notificação extrajudicial não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro, dada a insuficiência do endereço, tem-se por não concretizado o ato e, consequentemente, não configurada a mora
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 03853756020168090016, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/04/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2018)
(
g.n
.)

Assim, uma vez que a mora não foi regularmente constituída, deve ser reformada a decisão de base para revogar a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023